Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NÃO CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nada obstante a fundamentação do Juízo de origem, o caso em concreto não reflete hipótese de ausência dos pressupostos processuais, mas sim de possível abandono da causa, atraindo, para eventual extinção sem resolução de mérito, a incidência do artigo 485, III, do CPC, uma vez que a parte autora, após a intimação, se manteve inerte quanto ao recolhimento das custas para diligências nos endereços a fim de localizar o veículo e citar a parte devedora
2.Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.
3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2o, do CPC.
4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido.